Tribunal: TJDFT
Processo: 0740410-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL 6.523/2020. SERVIDORA TÉCNICA DA ÁREA DE SAÚDE. CARGA HORÁRIA LEGAL DE 20 HORAS SEMANAIS. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO NA TABELA 24/40. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TABELA CORRETA 20/40. ADEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A recorrente argumenta que, como técnica em enfermagem com jornada de 40 horas, deveria ser remunerada conforme a tabela de 20/40 horas. Explica que a Lei no 5.174/2013 extinguiu a jornada de 24 horas, restando apenas as de 20 ou 40 horas a partir de 2015. Contudo, a Administração aplicou indevidamente os parâmetros da tabela de 24/40 horas (Lei no 6.523/2020) em seu contracheque. Alega que o erro da parte ré resultou em pagamentos inferiores ao devido entre abril de 2020 e março de 2022, apesar da existência de dotação orçamentária. Defende, assim, a inaplicabilidade da Súmula 14/TUJ, dado que o pleito se refere à correção de um equívoco no enquadramento remuneratório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do direito da autora com jornada de 40 horas (originalmente 20h) tem direito à tabela remuneratória 20/40 da Lei Distrital 6.523/2020, em vez da tabela 24/40 atualmente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital no 6.523/2020 fixa, em seu Anexo Único, as tabelas da GATA, separando as jornadas de 20/40h e 24/40h. No caso dos autos, as fichas financeiras revelam que o vencimento básico foi calculado pela tabela 24/40, ignorando que a referência legal é de 20 horas desde setembro de 2016. Esse equívoco é corroborado pela própria conduta do Distrito Federal, que, a partir de abril de 2022, ajustou a folha de pagamento para a tabela 20/40, restando pendente apenas a reparação das diferenças retroativas.
5. Diferentemente do cenário previsto no Tema 864 do STF, a demanda versa sobre erro de enquadramento em tabela funcional, confessado pela Administração em abril de 2022. Não houve falha na incorporação da GATA, mas sim a aplicação de tabela incompatível com a jornada de trabalho da servidora, o que descaracteriza a tese de pagamento de vantagem sem previsão legal ou orçamentária. Precedente: Acórdão 2089649.
6. Nesse contexto, a pretensão busca a reparação de irregularidade administrativa, referente ao erro material de enquadramento da servidora na tabela 24/40, em vez da de 20 horas. Não se trata de concessão de vantagem pecuniária pelo Judiciário, mas de correção de ilegalidade administrativa, cabendo ao Executivo realizar a adequada subsunção do fato à norma vigente à época, respeitando a carga horária efetivamente exercida pela autora. Precedente: Acórdão 2088068.
7. Portanto, é impositiva a adoção da tabela 20h/40h semanais em substituição à base 24h/40h indevidamente aplicada. A retificação dos vencimentos deve observar o montante das diferenças detalhadas no cálculo de ID 81276124, fl. 19, memória de cálculo fornecida pelo próprio Distrito Federal, restando incontroversa ante a expressa concordância da parte autora (ID 81276127, fl. 02).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora o valor das diferenças apuradas conforme o cálculo do Distrito Federal, no valor de R$ 25.614,23 (Vinte e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e três centavos). Sobre a atualização monetária, até o dia 08/12/2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, bem como juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.
9. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.523/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089649, 0775753-28.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026; TJDFT, Acórdão 2088068, 0764635-55.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.